Tribunal: CARF
Processo: 13629.720513/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720513/2012-47
ACÓRDÃO
2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIC MONTAGENS INDUSTRIAIS E CI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
É devida a contribuição previdenciária calculada em relação ao que a
legislação determina como salário indireto percebido.
PERÍCIA. REALIZAÇÃO.
Descabe a realização de perícia quando se destina a suprir prova que
caberia à própria recorrente trazer aos autos ou para simples conferência
dos valores apurados pela autoridade lançadora mediante revisão de
cálculos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
O presente recurso voluntário trata da irresignação do ora recorrente contra o
acórdão proferido pela DRJ/POA (fls. 306/333) que, com um voto vencedor, decidiu pelo
provimento parcial do lançamento fiscal que se encontra devidamente consubstanciado pelos
DEBCAD números 51.015.867-6; 51.006.278-4 e 51.015.866-8, cujos valores são, respectivamente,
R$ 48.841,58, R$ 25.547,40 e R$ 1.241,13.
Devidamente cientificado da referida decisão em 31/08/2017 em seu endereço
eletrônico (fls. 350/351), protocolou o presente recurso voluntário no dia 29/09/2017 (fls. 353),
devidamente acompanhada dos documentos que se encontram às fls. 365/372, local onde se
limita a transcrever por completo os termos da sua peça impugnatória, novamente insistindo em
protesto para a realização de perícia, inclusive com a indicação de perito e da apresentação de
uma série de quesitos a serem respondidos pelo mesmo.
Nada mais se faz necessário relatar.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como dito no relatório, a matéria trazida para exame do presente órgão colegiado é
a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve hígidos os lançamentos que se encontram
consubstanciados no documento de fl. 168.
Afora a reiteração por pedido de diligência, o ora recorrente não trouxe aos autos
nenhum documento passível de arrostar os termos da decisão de primeira instância e com a qual
concordo com os seus judiciosos fundamentos.
Com relação a questão do pedido para realização de perícia contábil de plano é
rechaçada, tendo em vista que todos os documentos necessários probatórios já deveriam ter sido
oportunamente adunados aos autos, de acordo com o que prevê o artigo 15 c/c o art. 29 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
3
Com relação ao mérito, assumo os argumentos colocados pela autoridade judicante
de primeira instância, no termo do artigo 114, § 12, I, da Portaria 1634/2023, RICARF, como se
transcreverá a seguir:
(...)
A impugnante foi autuada pelo não recolhimento (a) de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre valores de remuneração pagos a
segurados contribuintes individuais e a segurados empregados – AI n.o DEBCAD
51.006.278-4; (b) de contribuições previdenciárias, parte dos segurados,
incidentes sobre valores de remuneração pagos a segurados contribuintes
individuais e a segurados empregados – AI n.o DEBCAD 51.015.866-8; e (c) de
contribuições destinadas ao FNDE (Salário-Educação), INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE, incidentes sobre valores de remuneração pagos a segurados empregados
– AI n.o DEBCAD 51.015.867-6. No AI n.o DEBCAD 51.006.278-4 foram ainda
lançados valores concernentes a glosas de salário-família, compensados
indevidamente.
As contribuições lançadas referem-se ao período de janeiro de 2009 a dezembro
de 2009.
A Planilha I - Discriminativo dos Valores Apurados (fls. 73/74) elenca diferenças de
remuneração de segurados empregados não declaradas em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, obtidas a partir da análise das folhas de pagamento e seu confronto com
essas guias. Já a Planilha II - Glosa de Salário Família (fls. 75) identifica
pagamentos indevidos de salário-família a segurados empregados. Quanto aos
pagamentos a segurados contribuintes individuais, os respectivos valores e
serviços constam discriminados nos Relatórios de Lançamentos - RL de fls. 27/33 e
49/54.
Isto posto, veja-se.
Da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
A suspensão dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração em
epígrafe ocorreu com a protocolização tempestiva das impugnações sob exame,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN,
independente de postulação da impugnante.
Quanto à concessão de Certidão Negativa de Débito - CND, ou de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND –, esclareça-se que tal matéria não
compõe as atribuições das Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJs,
como definidas no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012 (DOU
de 17 de maio de 2012), descabendo a esta instância administrativa determinar
qualquer procedimento em relação a ela.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
4
Do AI n.o DEBCAD 51.006.278-4
A impugnante, em suas razões, questiona, a um, os pagamentos a
autônomos/glosa de salário-família/Gfips, e, a dois, os juros e multas cobrados.
No tocante aos pagamentos a autônomos/glosa de salário-família/Gfips, são
examinados os valores considerados pela autoridade fiscal, no lançamento
impugnado, nos itens a) locação de bens; b) diaristas - retenções realizadas; c)
duplicidade de lançamento no Relatório RL; d) honorários de sucumbência; e)
falta de indicação do fundamento da exigência; f) empréstimo para “funcionário”
da recorrente; g) reembolso de despesas de transporte; h) despesas
administrativas com obras da recorrente; i) nota fiscal de materiais de obras
equipamentos; j) aquisição de veículo; k) falta de indicação do fundamento da
exigência; l) não-incidência de contribuição sobre abono de férias; e m) valores
declarados.
Isto posto, veja-se.
a) Locação de bens
A impugnante alega que o pagamento de R$ 870,00, “cujo lançamento deu-se em
06/01/2009”, realizado em nome de José Gabriel do Carmo, refere-se a despesa
concernente a locação de veículo, para a qual inexiste incidência de INSS, uma vez
que se trata de locação de bens móveis, e não de pagamento a trabalhador
autônomo.
O recibo de fl. 222 comprova o pagamento de R$ 870,00, a José Gabriel do Carmo
Andrade, efetuado em 06 de janeiro de 2009, e relativo a locação de veículo no
mês de dezembro de 2008. O comprovante de fl. 221 demonstra o efetivo
pagamento do valor em tela, em que pese a utilização, “in casu”, de “Recibo de
Autônomo”.
Em consequências deve ser excluído, do lançamento consubstanciado no AI n.o
DEBCAD 51.006.278-4, o valor de R$ 870,00, considerado na base de cálculo da
competência janeiro de 2009, Levantamento PA, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82,
em nome de José Gabriel do Carmo Andrade.
b) Diaristas - retenções realizadas
A impugnante alega que a fiscalização deixou “de consultar e comparar na SEFIP
os lançamentos que encontrou no Livro diário. Comprova-se pelos recibos de
pagamentos, com as devidas retenções, e as folhas da SEFIP que os valores
devidos das contribuições previdenciárias forem [sic], regularmente, quitados.”
Anexa recibos de autônomos relativos a serviços prestados por Izaias Candido
Bem (recibos de setembro de 2009, fls. 223/224), Rafael Belchior Silva (recibos de
setembro de 2009, fls. 225/226), Wellington Cirino Oliveira (recibo de setembro
de 2009, fl. 227) e Carlos Magno Martins da Silva (recibo de outubro de 2009, fl.
230).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
5
Inicialmente, destaque-se que, embora o Relatório de Lançamentos, pág. 4, faça
referência ao CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, as remunerações dos trabalhadores
supramencionados foram incluídas nas GFIPs concernentes ao CNPJ n.o
01.567.717/0002-63.
Em relação a Izaias Candido Bem, consta lançado, na competência setembro de
2009, o valor de R$ 81,67, conforme Relatório de Lançamentos - RL de fls. 27/33,
pág. 4.
A impugnante anexa aos autos dois recibos de autônomo (fls. 223/224), datados
de setembro de 2009, nos valores totais de R$ 191,01 e R$ 91,76,
respectivamente, os quais perfazem o montante de R$ 282,77. Note-se que o
valor lançado, de R$ 81,67, corresponde ao valor líquido do recibo de fl. 224.
De outra parte, examinadas as GFIPs da empresa, constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB, verifica-se que o valor de R$
282,77 consta declarado na guia da competência setembro de 2009, CNPJ n.o
01.567.717/0002-63, em nome de Izaias Candido Bem, categoria 13: Contribuinte
individual - Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de
máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à
cooperativa de produção.
Em relação a Rafael Belchior Silva, consta lançado, na competência setembro de
2009, o valor de R$ 111,67, conforme RL de fls. 27/33, pág. 4.
A impugnante anexa aos autos dois recibos de autônomo (fls. 225/226), datados
de setembro de 2009, nos valores totais de R$ 82,39 e R$ 125,47,
respectivamente, os quais perfazem o montante de R$ 217,86. Note-se que o
valor lançado, de R$ 111,67, corresponde ao valor líquido do recibo de fl. 226.
Examinadas as GFIPs da empresa, constantes dos sistemas informatizados da RFB,
verifica-se que o valor de R$ 207,82 consta declarado na guia da competência
setembro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0002-63, em nome de Rafael Belchior
Silva, categoria 13.
Em relação a Wellington Cirino Oliveira, nada consta lançado, na competência
setembro de 2009, conforme RL de fls. 27/33.
A impugnante anexa o recibo de autônomo de fl. 227, datado de setembro de
2009, no valor total de R$ 241,57 – montante que consta declarado na GFIP da
competência setembro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0002-63, em nome de
Wellington Cirino Oliveira, categoria 13, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB.
Finalmente, em relação a Carlos Magno Martins da Silva, consta lançado, na
competência outubro de 2009, o valor de R$ 1.457,50, conforme RL de fls. 27/33,
pág. 5.
A impugnante anexa o recibo de autônomo de fl. 230, datado de outubro de
2009, no valor de R$ 1.750,00 – montante que consta declarado na GFIP da
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
6
competência outubro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0002-63, em nome de Carlos
Magno Martins da Silva, categoria 13, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB. Note-se que, neste caso, o valor líquido do recibo
apresentado – R$ 1.557,50 – é superior ao valor lançado, de R$ 1.457,50,
constante do RL.
Pelo exposto, devem ser excluídos do lançamento objeto do AI n.o DEBCAD
51.006.278-4, Levantamento PA, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, competências (a)
setembro de 2009, os valores de R$ 81,67 e R$ 111,67, lançados em relação a
Izaias Candido Bem e Rafael Belchior Silva, respectivamente; e (b) outubro de
2009, o valor de R$ 1.457,50, lançado em relação a Carlos Magno Martins da Silva.
Quanto a Wellington Cirino Oliveira, nada há excluir, porquanto nada consta
lançado em relação a ele, na competência setembro de 2009, conforme RL de fls.
27/33.
c) Duplicidade de lançamento no relatório RL
A impugnante alega que a fiscalização duplicou os lançamentos encontrados,
acarretando uma soma indevida na coluna de “valores de apropriação” do
Relatório de Lançamentos.
Afirma que tal fato ocorreu em função de a autoridade lançadora haver
considerado, no lançamento, não apenas os valores pagos a diaristas, mas
também os valores dos cheques emitidos para pagamento desses mesmos
diaristas – o que caracteriza bitributação. Relaciona, em suas razões, ocorrências
dessa espécie, relativas a pagamentos efetuados nos dias 16 e 23 de janeiro de
2009, 21 e 29 de maio de 2009, e 08 e 10 de setembro de 2009 – dentre as quais
destaca os valores de R$ 1.000,00, na competência janeiro de 2009, e R$ 460,00,
na competência setembro de 2009.
Demais, afirma “pacificado o entendimento de que erros de lançamentos
contábeis, pelo Recorrente, podem e devem ser refeitos.” – entendimento esse
que “consagra os princípios contábeis que norteiam o Processo Administrativo
Fiscal”.
Examinado o RL de fls. 27/33, págs. 2 e 4, verifica-se, a um, na competência
janeiro de 2009, lançamento no valor de R$ 1.000,00, referente a “Pg. Diaristas,
ch 202933 Banco do Brasil”; e, a dois, na competência setembro de 2009,
lançamento no valor de R$ 460,00, referente a “Pg. ref. diaristas no mês”. De
outra parte, constata-se – tanto no RL, quanto nas planilhas constantes da peça
impugnatória – que, à exceção de alguns casos pontuais, quase invariavelmente
são utilizados pela empresa históricos genéricos, como segue: “Pg. Diaristas -
Período de ...... a ...... - Galpão”; “Vr ref pagto diarista n/data”; ou “Pg. serviços de
diarista p/Carga e Descarga nos dias ...... a ...... - Galpão”.
Não há, destarte, com base nesses elementos, porque demasiado genéricos,
como acolher a alegação da impugnante, no sentido da ocorrência da duplicidade
de lançamentos por ela apontada.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
7
Observe-se que a empresa, em havendo alegado a existência de circunstância que
determine a exclusão de tributo lançado em seu desfavor, tem o ônus da prova
acerca dos fatos que tenha alegado.
Nesse sentido, o disposto no artigo 16, inciso III1, parte final, e seu parágrafo 4.o2,
do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, combinado com o artigo 28 do Decreto n.o 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União. Assim também em sede judicial, haja vista o que
dispunha o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, hoje vigente
na forma do artigo 373, inciso II, do CPC aprovado pela Lei n.o 13.105, de 16 de
março de 2015.
A impugnante, portanto, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de fazer
prova acerca daquilo que alega.
Demais, se houve erro nos lançamentos contábeis da empresa, não há, nos autos,
qualquer prova no sentido de que tenham eles sido refeitos e corrigidos. Pelo
exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante, acerca da
duplicidade de lançamentos.
d) Honorários de sucumbência
Neste tópico, a impugnante questiona o lançamento de R$ 500,00, na
competência junho de 2009, sob o fundamento de que esse valor “refere-se à
parte de acordo judicial, em ação trabalhista em face da Recorrente. Trata-se,
pois, de verba honorária de sucumbência incluída na composição do acordo
trabalhista”.
Afirma que a advocacia é um múnus público, ou seja, uma atividade com alta
relevância social. Portanto, “honorário é aquilo dado por honra, representando o
reconhecimento por uma nobre prestação de serviços. Assim, a remuneração do
advogado seria uma benesse destinada mais a compensar o tempo despendido
pelo advogado na defesa do cliente do que uma vantagem pecuniária
propriamente dita.”
Em assim sendo, os honorários de sucumbência pagos em razão de condenação
judicial não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da
empresa, fazendo parte, contudo, da base de cálculo da contribuição do
advogado contribuinte individual.
Nesse sentido, o disposto no parágrafo 15 do artigo 71 da Instrução Normativa
MPS/SRP n.o 3, de 14 de julho de 2005 (DOU de 15 de julho de 2005), que, à
época, determinava:
Art. 71. [...]
§ 15. Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa
os honorários de sucumbência pagos em razão de condenação judicial,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
8
integrando, contudo, a base de cálculo da contribuição do advogado contribuinte
individual. (Grifou-se.)
Assim também nos termos do parágrafo 15 do artigo 57 da Instrução Normativa
RFB n.o 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17 de novembro de 2009), que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela RFB.
Examinado o termo de acordo anexado à fl. 233, reclamada Mic Montagens
Industriais e Civis Ltda. e Consórcio Lummus Andrômeda, reclamante Wellington
Warlen dos Santos, verifica-se que restou acordado que a primeira reclamada –
no caso, a ora impugnante – “pagará ao Reclamante o valor líquido de R$
5.000,00, em 05 parcelas de R$ 1.000,00, no dia 05 de cada mês ou no 1.o dia útil
subseqüente, iniciando-se em 06/06/2009, mediante depósito no Banco Itaú, [...],
de titularidade do reclamante, CPF [...]. Quando do pagamento da primeira
parcela, a Reclamada pagará o valor de R$ 500,00, a título de honorários, devendo
ser depositado no Banco do Brasil, [...], de titularidade do Dr. Alfredo
Kloppenburg, CPF [...].” (Grifou-se.)
O documento de transferência bancária de fl. 232 comprova o depósito da
importância de R$ 500,00, efetuado em 04 de junho de 2009, pela impugnante,
na conta de Alfredo C. Kloppenburg.
Trata-se, portanto, de honorários de sucumbência pagos em razão de condenação
judicial, os quais não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da
empresa, forte no disposto no parágrafo 15 do artigo 71 da IN MPS/SRP n.o
3/2005, mantido nos termos do parágrafo 15 do artigo 57 da IN RFB n.o 971/2009.
Pelo exposto, deve ser excluído do lançamento objeto do AI n.o DEBCAD
51.006.278-4, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, Levantamento PA, competência
junho de 2009, o valor de R$ 500,00, considerado em relação a Alfredo
Kloppenburg.
e) Falta de indicação do fundamento da exigência
A impugnante afirma que foram realizados três lançamentos no RL, pág. 7,
Levantamento GL - Glosa de Salário Família, “que restaram impossibilitados de
clara elucidação pela fiscalização, tornando, assim, o princípio do contraditório da
Recorrente inviável.” – com o que ficou desatendido o preceito contido no artigo
10 do Decreto n.o 70.235/72, “e por consequência padece de nulidade.”
Tais valores, segundo a impugnante, referem-se às competências março de 2009,
valor de R$ 1.444,62; abril de 2009, valor de R$ 2.000,00; e maio de 2009, valor de
R$ 2.180,36, todos concernentes à matrícula CEI n.o 41.310.05183/71 e “Sem
Relatório de lançamentos”.
Ocorre que, examinada a pág. 7 do RL, verifica-se que os valores em apreço não
se referem a glosa de salário-família. Tratam-se, na verdade, de lançamentos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
9
efetuados
no estabelecimento CEI
n.o
41.310.05183/71,
incluídos
no
Levantamento FN, que abrange especificamente contribuições patronais
incidentes sobre valores de remuneração pagos a segurados empregados.
Demais, conforme consta dos Discriminativos do Débito - DD de fls. 09/13 (pág. 5)
e 56/59 (pág. 3), esses valores foram lançados no AI n.o DEBCAD 51.006.278-4,
estabelecimento CEI n.o 41.310.05183/71, Levantamento FN, competência maio
de 2009, base de cálculo: R$ 2.180,36; e no AI n.o DEBCAD 51.015.867-6,
estabelecimento CEI n.o 41.310.05183/71, Levantamento FN, competências
março de 2009, base de cálculo: R$ 1.444,62; abril de 2009, base de cálculo: R$
2.000,00; e maio de 2009, base de cálculo: R$ 2.180,36.
Não há, destarte, que se falar em nulidade da exigência, neste tópico. f)
Empréstimo para “funcionário” da recorrente
A impugnante afirma que, conforme RL, pág. 4, foi indevidamente considerado
como pagamento a autônomo “o lançamento encontrado para Edilson Basil dos
Santos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 06/07/2009.”
Sustenta que tal valor refere-se a adiantamento a “funcionário” da empresa,
“assim como os adiantamentos avulsos destinados a atender as necessidades
emergenciais dos funcionários. O desconto desse valor ocorreu em meses
subsequentes”.
Anexa aos autos comprovante de depósito bancário, no valor de R$ 3.000,00,
efetuado em 06 de julho de 2009, para Edilson Basil dos Santos (fl. 234), e recibo
referente a “Vale salário para desconto em folha de pagto”, no montante de
3.000,00, com data de 29 de julho de 2009 (fl. 235). Note-se que, nesse
documento, não consta a assinatura do referido trabalhador. À fl. 236, foi juntada
cópia da pág. 006 da folha de pagamento da empresa, mês de julho de 2009, em
que constam, sob a rubrica “Desc. Adiantamento Salário”, os descontos de R$
250,00 e R$ 205,00, efetuados nas remunerações de Marcelo Geraldo Alves e
Edson Dias de Oliveira, respectivamente.
No RL de fls. 27/33, pág. 4, competência julho de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 3.000,00, referente a Edilson Basil dos Santos.
Trata-se, “in casu”, de situação semelhante àquela posta a exame no tópico
“Duplicidade de lançamento no relatório RL”, no qual a empresa não fez prova de
suas alegações.
O comprovante de fl. 234 apenas confirma o depósito bancário, em conta de
Edilson Basil dos Santos, do valor de R$ 3.000,00, efetuado em julho de 2009, e
incluído na base de cálculo do lançamento impugnado.
O recibo de fl. 235, referente a “Vale salário para desconto em folha de pagto”, no
montante de 3.000,00, não foi assinado pelo trabalhador. Demais, tal elemento,
ainda que assinado, constituiria, quando muito, apenas um início de prova acerca
do negócio referido pela impugnante, haja vista a não apresentação, v.g., do
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
10
contrato de empréstimo alegadamente celebrado entre a empresa e Edilson Basil
dos Santos, em que estariam fixadas as condições – prazos, número de parcelas,
acréscimos financeiros etc. – próprias a esta espécie de avença.
Finalmente, quanto à pág. 006 da folha de pagamento da empresa, anexada à fl.
236, basta referir que dela não consta Edilson Basil dos Santos.
A impugnante, destarte, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de fazer
prova acerca daquilo que alega.
Pelo exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
f) Reembolso de despesas de transporte
A impugnante alega que, no RL, pág. 3, a fiscalização apontou indevidamente,
como hipótese de incidência, o lançamento contábil de um cheque da empresa,
no valor de R$ 1.350,00. Afirma que esse “lançamento refere-se, de fato, ao saque
para pagamento de reembolso de passagens (deslocamento entre cidades) de
funcionários e de terceiros contratados.”
Reitera, ainda, que “erros de lançamentos contábeis, pelo Recorrente, podem e
devem ser refeitos”, entendimento que “consagra os princípios contábeis que
norteiam o Processo Administrativo Fiscal”.
Anexa aos autos cópia de mensagem enviada por e-mail, em 08 de abril de 2009
(fl. 238), primeiro, comunicando ao Financeiro “o vencimento dos 90 dias dos
funcionários relacionados abaixo” e solicitando “o numerário referente a baixada
dos memos” [sic]; e, segundo, solicitando o envio do “numerário na conta
corrente do Sr. Edilson Basil”. Dessa mensagem consta, ainda, relação de nove
pessoas entre as quais, supõe-se, seria distribuído o montante de R$ 1.350,00, à
razão de R$ 150,00 para cada uma. Junta, ainda, à fl. 237, comprovante de
depósito bancário, no valor de R$ 1.350,00, realizado na mesma data, em conta
de Edilson Basil dos Santos.
No RL de fls. 27/33, pág. 3, competência abril de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 1.350,00, referente a “Vr ref pagto diarista”.
Verifica-se, neste caso, situação semelhante àquela enfrentada no tópico
“Duplicidade de lançamento no relatório RL”, bem assim no título anterior, em
que os elementos trazidos a exame não corroboraram as alegações da empresa.
Do e-mail de fl. 238 nada consta acerca do alegado reembolso de despesas de
transporte. Quanto ao comprovante de depósito bancário anexado à fl. 237, este
faz prova apenas da realização de depósito bancário, em conta de Edilson Basil
dos Santos, do valor de R$ 1.350,00, efetuado em abril de 2009.
A impugnante, portanto, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, deixando de
fazer prova acerca daquilo que alega.
Demais, como já se disse, no exame do tópico “Duplicidade de lançamento no
relatório RL”, em havendo ocorrido erro nos lançamentos contábeis da empresa,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
11
não consta dos autos qualquer prova de que tenham eles sido refeitos e
corrigidos.
Pelo exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
g) Despesas administrativas com obras da recorrente
A impugnante alega que, no RL, pág. 3, a fiscalização apontou indevidamente,
como hipótese de incidência, o lançamento contábil de um cheque da empresa,
no valor de R$ 432,25. Afirma que referido valor representa saque para
pagamento de despesas com material de expediente. “Esse fato, rotineiro em
obras, em razão de alguns imprevistos e necessidades, faz com que funcionários
da empresa comprem materiais emergenciais para o trabalho. Posteriormente,
solicitam reembolso da Recorrente.”
No RL de fls. 27/33, pág. 3, competência março de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 432,25, referente a “Pg. Recibo Marcos Ernane Machado -
Coromandel”.
A empresa anexa aos autos, às fls. 239/240, comprovante de depósito bancário,
em conta de Marcos Ernane Machado de Resende, do valor de R$ 432,50,
efetuado em março de 2009, além de recibo também em nome de Marcos Ernane
Machado, referente a “Reembolso Despesas Gerais Projeto Coromandel”, no
montante de R$ 432,25, com data de 13 de fevereiro de 2009. Observe-se que,
embora esses documentos comprovem o aporte, para Marcos Ernane Machado,
da importância de R$ 432,50, o recibo de fl. 240, onde consta o motivo da entrega
do numerário, não foi assinado pelo referido trabalhador.
À fl. 241, consta “anotação” firmada por “Marcos”, referente envio ao Financeiro
de “notinhas com pagamento efetuado por mim para ser reembolsado”. Não há,
todavia, discriminação das notas encaminhadas ao Financeiro, nem referência ao
valor total a ser reembolsado, ou ao período em que teriam sido realizadas as
despesas objeto de reembolso.
Os documentos de fls. 242/243, ambos de 19 de novembro de 2008, referem-se à
aquisição de cantoneiras usadas e chapas usadas, de Silvia Helena Santiago - ME
(Sucata Nossa Senhora Aparecida), no valor de R$ 228,00. Esses documentos são
os únicos em que Marcos Ernane Machado consta como comprador, em nome da
ora impugnante.
O documento de fl. 244, de 04 de dezembro de 2008, refere-se a despesa
efetuada pela impugnante, no valor de R$ 22,00. O objeto/serviço adquirido
encontra-se todavia ilegível.
Quanto aos documentos de fls. 245/246, referem-se estes a duas passagens de
ônibus, uma de Coromandel a Monte Carmel (linha Uberlândia a Coromandel), de
21 de dezembro de 2008, no valor de R$ 10,45, outra de Belo Horizonte para
Patrocínio (linha Belo Horizonte a Araguari), de 23 de dezembro de 2008, no valor
de R$ 74,40. Nesses documentos não é possível identificar quem efetuou as
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
12
respectivas despesas. Demais, não se referem a “despesas com material de
expediente”, nem a compras de “materiais emergenciais para o trabalho”.
Note-se, ainda, que os valores dos documentos colacionados pela impugnante
totalizam somente R$ 334,85, ficando aquém do valor lançado de R$ 432,25.
Em assim sendo, considerando, de uma parte, o comprovante de depósito
bancário de fl. 239 e o documento de fl. 241, referente ao envio de comprovantes
de pagamentos, ao Financeiro, para serem reembolsados; e, de outra parte, que
os documentos de fls. 242/243, ambos de 19 de novembro de 2008, no valor de
R$ 228,00, comprovam que Marcos Ernane Machado adquiriu materiais –
cantoneiras e chapas – em nome da impugnante, conclui-se deva ser excluído, do
lançamento consubstanciado no AI n.o DEBCAD 51.006.278- 4, apenas o valor
efetivamente comprovado de R$ 228,00, considerado na base de cálculo da
competência março de 2009, Levantamento PA, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, em
nome de Marcos Ernane Machado.
h) Nota fiscal de materiais de obras e equipamentos
A impugnante alega que, no RL, págs. 3 e 4, a fiscalização considerou
indevidamente, como pagamento de autônomo, “valores que, na realidade,
foram pagos com material para obras de reforma no Imóvel localizado no
Município de Escarpas do Lago/MG.”
Afirma que “nas notas fiscais de R$ 11.000,00 e R$ 12.000,00 estão discriminados
itens relacionados à despesas de manutenção e obras.” Aponta, ainda, na pág. 2
do RL, lançamento no valor de R$ 3.080,00, “cuja despesa foi para a manutenção
Náutica, também realizada em Escarpas do Lago/MG”.
Afirma que não “haveria como incidir sobre esse montante a tributação do INSS,
haja vista, tratar-se matéria fora da hipótese de incidência tributária da
Recorrida”.
Isto posto, veja-se.
No RL de fls. 27/33, pág. 2, competência fevereiro de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 3.080,00, referente a “Pg. Recibo Manutenções Náutica - Escarpas do
Lago”; enquanto que, na pág. 3, competência março de 2009, consta lançamento
no valor de R$ 11.000,00, referente a “Pg. ref Despesas com Manutenção - Obra
Escarpas”.
À fl. 255, consta relatório acerca da apropriação, por centro de custo, do valor de
R$ 3.080,00, correspondente ao cheque n.o 852632, de 19 de fevereiro de 2009,
do Banco do Brasil S.A., conta 7187. O referido valor refere-se à conta 4.1.02.015 -
Manutenção e Conservação, tendo como destinatário a empresa Manutenções
Náutica Navigation Ltda. Às fls. 257/259 e 261, constam documentos
concernentes a materiais adquiridos à empresa Manutenções Náutica Navigation
Ltda., cujos pagamentos perfazem o valor total de R$ 3.080,00, e confirmam o
relatório de fl. 255.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
13
Já o comprovante de fl. 247 faz prova da realização de depósito bancário, em
conta de José Campos, do valor de R$ 11.000,00, efetuado em março de 2009. À
fl. 248, consta recibo – não assinado – em nome de José Campos, referente a
“Manutenção na Casa de Escarpas do Lago”, no montante de R$ 11.000,00.
Demais, não foi trazida aos autos cópia da nota fiscal de R$ 11.000,00, referida
pela impugnante, em que estariam discriminados itens relacionados a despesas
de manutenção e obras.
Em assim sendo, embora comprovada a entrega do numerário, por meio de
depósito bancário, o recibo de fl. 248, por lhe faltar a respectiva assinatura, bem
assim por estar desacompanhado de qualquer documento que demonstre a
efetiva utilização do numerário, não faz prova do motivo alegado pela
impugnante para o aporte da importância de R$ 11.000,00, em conta de José
Campos.
No RL de fls. 27/33, pág. 4, competência junho de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 12.000,00, referente a “Pg. 50% Prest. Serv. p/Teofilo Rossi”. O
comprovante de fl. 249 faz prova da realização de depósito bancário, em conta de
Teófilo Rossi, no valor de R$ 12.000,00, efetuado em 19 de junho de 2009.
Às fls. 250/251, consta contrato de prestação de serviço, datado de 18 de junho
de 2009, entre a impugnante (contratante) e Teófilo Rossi (contratado). Essa
avença tem como objeto a “Construção de um “píer flutuante” medindo 25 m de
comprimento x 3 m de largura.” Os serviços foram orçados em R$ 24.000,00, a
serem pagos nas seguintes condições: 50% do valor – R$ 12.000,00 – no ato da
aprovação do orçamento / contrato, e 50% do valor – R$ 12.000,00 – na entrega
do píer flutuante e após a conferência. O pagamento deve ser efetuado mediante
depósito em conta-corrente de titularidade de Teófilo Rossi.
Às fls. 252/254, foram anexadas cópias de notas fiscais relativas a aquisições de
madeira (R$ 5.995,50), peças (R$ 12.000,00) e tinta (R$ 6.000,00), realizadas pela
ora impugnante, em 29 de julho de 2009, 31 de julho de 2009 e 11 de agosto de
2009, respectivamente, perfazendo um total de R$ 23.995,50.
Tem-se, destarte, a seguinte situação: primeiro, foi efetuado em junho de 2009,
mediante depósito bancário, o pagamento de R$ 12.000,00, para Teófilo Rossi;
segundo, Teófilo Rossi, portador do CPF n.o 716.942.428-20 – pessoa física,
portanto –, foi contratado para realizar a construção de um “píer flutuante”.
Note-se que o instrumento contratual de fls. 250/251 refere-se somente à
prestação de serviços; e, terceiro, que os materiais utilizados, no valor total de R$
23.995,50, foram adquiridos pela impugnante, junto a três diferentes
estabelecimentos comerciais.
Disso, conclui-se que os pagamentos realizados para Teófilo Rossi referem-se,
efetivamente, a prestação de serviço realizado por segurado contribuinte
individual, restando improcedentes as alegações da impugnante, neste tópico.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
14
Em assim sendo, entende-se deva ser excluído, do lançamento consubstanciado
no AI n.o DEBCAD 51.006.278-4, apenas o valor comprovado de R$ 3.080,00,
considerado na base de cálculo da competência fevereiro de 2009, CNPJ n.o
01.567.717/0001-82, Levantamento PA, referente a pagamento efetuado a
Manutenções Náutica Navigation Ltda.
i)
Aquisição de veículo
A impugnante alega que a fiscalização considerou indevidamente, como
remuneração de autônomo, pagamento no valor de R$ 8.250,00, realizado a
Vinícius Camargos. Afirma que este lançamento, constante à pág. 4 do RL de fls.
27/33, refere-se, na realidade, à aquisição de veículo, pela empresa, junto àquela
pessoa. Aduz que o recibo encontrado pela fiscalização “representa uma
formalidade contábil, que justifique o pagamento pelo financeiro”.
Observe-se, inicialmente, que embora a impugnante faça referência ao “recibo
anexo”, fato é que ela não trouxe tal documento aos autos.
Quanto ao comprovante de fl. 256 – juntado também à fl. 263 –, este faz prova
somente da realização de depósito bancário, em conta de Vinicius Camargos
Vieira, no valor de R$ 8.250,00, efetuado em julho de 2009. Nada consta,
contudo, que confirme a alegação na impugnante, no sentido de que o
pagamento em questão referir-se-ia à aquisição de veículo, pela empresa.
Conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
j)
Falta de indicação do fundamento da exigência
A impugnante alega que foram realizados outros dois lançamentos no RL, os quais
“restaram impossibilitados de clara elucidação pela fiscalização, tornando, assim,
o princípio do contraditório da Recorrente inviável.” Afirma, ainda, que “A falta de
indicação das disposições infringidas e do fundamento da exigência fiscal,
deixando de descrever os fatos a que se refere desatende ao preceito contido no
art. 10 do Decreto n. 70.235/72, e por consequência padece de nulidade.” Aduz
que “desconhece a fonte de onde foi retirado o lançamento, no RL o local
indicado pela fiscalização esse lançamento não consta.”
Os lançamentos em questão correspondem, pelo que consta da peça
impugnatória, a um, ao valor de R$ 559,02, competência dezembro de 2009, CNPJ
n.o 01.567.717/0001-82, valor não declarado em Sefip, relativo ao “funcionário”
Ricardo Freitas da Silva; e, a dois, ao valor de R$ 497,00, competência janeiro de
2009, CEI n.o 41.310.05183/71, valor não declarado em Sefip, relativo à
“funcionária” Terezinha Félix de Araújo Souza.
Observe-se que, conforme mencionado ao início deste voto, a autoridade
lançadora informa, nos itens 6, 7 e 8 do Relatório Fiscal, que (a) as diferenças de
remuneração de segurados empregados não declaradas em GFIP, obtidas a partir
da análise das folhas de pagamento e seu confronto com essas guias, encontram-
se identificadas na Planilha I - Discriminativo dos Valores Apurados; (b) que os
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
15
pagamentos indevidos de salário-família a segurados empregados constam da
Planilha II - Glosa de Salário Família; e (c) que os pagamentos a segurados
contribuintes individuais constam do Relatório de Lançamentos.
Veja-se, ainda, que, no DD de fls. 09/13, (i) os valores das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre valores de remuneração pagos a
segurados contribuintes individuais compõem o Levantamento PA - Pagamento a
Autônomos; (ii) que os valores das contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquela destinada ao RAT, incidentes sobre valores de remuneração
pagos a segurados empregados, constituem o Levantamento FN - Importado; e
(iii) que os valores das glosas de salário-família, compensado indevidamente,
encontram-se no Levantamento GL - Glosa de Salário Família.
O RL, contudo, não se restringe somente aos pagamentos a segurados
contribuintes individuais que compõem o Levantamento PA, abrangendo também
os pagamentos a segurados empregados e as glosas de salário-família pagos a
segurados empregados, identificados nos Levantamentos FN e GL,
respectivamente, distribuídos por CNPJ/CEI e competência.
Em assim sendo, os valores de remuneração referentes aos “funcionários” Ricardo
Freitas da Silva, competência dezembro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, e
Terezinha Félix de Araújo Souza, competência janeiro de 2009, CEI n.o
41.310.05183/71, não declarados em GFIP, por se tratarem de segurados
empregados, evidentemente não se encontram detalhados no RL, mas sim na
Planilha I, que, como se verifica, refere-se ao Levantamento FN.
Na Planilha I, pág. 02, competência dezembro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0001-
82, consta para Ricardo Freitas da Silva, segurado empregado, o valor de
remuneração de R$ 1.538,04, dos quais R$ 979,02 declarados em GFIP, restando
não declarado o valor de R$ 559,02, incluído no Levantamento FN. Nessa mesma
planilha, também à pág. 02, competência janeiro de 2009, CEI n.o
41.310.05183/71, consta para Terezinha Félix de Araújo Souza, segurada
empregada, o valor de remuneração de R$ 497,00, não declarado em GFIP,
também incluído no Levantamento FN.
Quanto aos fundamentos da exigência, encontram-se eles discriminados no anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 25/26), por competência e tipo de
contribuição, inclusive no que respeita aos acréscimos legais devidos.
Conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
k) Não-incidência de contribuição sobre abono de férias
A impugnante afirma que a contribuição social previdenciária – patronal,
empregados e terceiros – não incide sobre o abono de férias (terço
constitucional), conforme o que definiram o Supremo Tribunal Federal - STF e o
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Restou, ainda, entendido que somente pode
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela incorporável ao
salário do empregado para fins de aposentadoria. Como esse abono não entra no
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
16
cômputo nem gera benefício previdenciário correspondente, ele não pode ser
incluído na base das contribuições previdenciárias.
Nesse contexto, não incide contribuição previdenciária sobre valores, ainda que
permanentes, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como o
terço constitucional de férias.
Assim, “a título de contribuição sobre abono de férias, os valores apontados pela
fiscalização, como não lançados na SEFIP, não são devidos devendo, pois, os
mesmos serão excluídos do Auto de Infração.”
Apresenta lista de 16 trabalhadores em relação aos quais, supõe-se, tal situação
teria ocorrido.
Isto posto, veja-se.
A constitucionalidade dos tratados, acordos internacionais, leis ou decretos é
vinculada para a Administração Pública, sendo defeso à autoridade julgadora
administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade, ressalvado,
somente, o disposto no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235, de 06
de março de 1972, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que reza:
§ 6.o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
n.o 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993.
No caso, verifica-se que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n.o
1.230.957/RS, decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária quanto
ao adicional de um terço relativo às férias indenizadas, bem como no caso das
férias gozadas.
Em relação às férias indenizadas, não há incidência da exação com base no artigo
28, parágrafo 9.o, alínea “d”, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991. Quanto às
férias gozadas, todavia, o STJ partiu da premissa de que o STF teria firmado a
orientação de que o terço constitucional de férias possuiria natureza
compensatória/indenizatória – sem levar em conta, contudo, que os precedentes
considerados pelo STF referiam-se a servidores públicos sujeitos a Regime Próprio
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
17
de Previdência Social - RPPS, no sentido de que não haveria ganho habitual a
ensejar a tributação.

Em assim sendo, tendo em vista, de uma parte, que o entendimento do STJ, em
relação à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos
segurados empregados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
derivaria de orientação do STF relativamente à exação sobre o terço
constitucional de férias dos servidores públicos; e, de outra parte, que o Recurso
Extraordinário n.o 593.068 teve sua repercussão geral reconhecida, justamente
para tratar dessa questão, verifica-se que a matéria ainda não está pacificada –
não se enquadrando, desta maneira, em nenhuma das hipóteses estabelecidas no
parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235/72, incluído pela Lei n.o
11.941/2009.
Assim, conclui-se pela incidência das contribuições sociais sobre os valores pagos
pela empresa, aos segurados empregados a seu serviço, a título de terço
constitucional de férias.
Demais, observe-se que a impugnante, em que pese a listagem de fls. 196/197,
por ela apresentada, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova – v.g.,
recibos de pagamento de salário – no sentido de demonstrar que os valores
questionados referir-se-iam efetivamente a pagamentos do terço constitucional
de férias.
Conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
l)
Valores declarados
A impugnante afirma que, na pág. 1 do RL, consta lançamento de R$ 266,30 – da
competência novembro de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, concernente ao
“funcionário” Marcelo Oliveira de Souza –, sob o fundamento de que tal valor não
foi declarado em GFIP. Assevera que, no entanto, o referido valor está
corretamente lançado na guia.
Efetivamente, Marcelo Oliveira de Souza consta, na Planilha I (fls. 73/74),
competência
novembro
de
2009,
CNPJ
n.o
01.567.717/0001-82,
com
remuneração não declarada em GFIP no montante de R$ 266,30. De outra parte,
consultada a GFIP dessa competência, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, constante
dos arquivos informatizados da RFB, verifica-se que em relação a esse segurado
empregado foi declarada a remuneração de R$ 266,30.
Destarte, conclui-se pela procedência do alegado, devendo ser excluído o valor de
R$ 266,30 da base de cálculo da contribuição lançada na competência novembro
de 2009, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, Levantamento FN, relativa ao segurado
empregado Marcelo Oliveira de Souza.
Finalmente, quanto aos valores dos juros e multas cobrados, serão eles calculados
em relação às contribuições mantidas, na forma deste voto, mediante simples
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
18
cálculo aritmético, realizado pelos sistemas informatizados da RFB, desnecessária,
para tanto, a realização de perícia contábil.
Em face de todo o exposto, conclui-se pela procedência parcial da impugnação de
fls. 186/198, para manter em parte o lançamento objeto do AI n.o DEBCAD
51.006.278-4.
Do AI n.o DEBCAD 51.015.866-8
A impugnante, em suas razões, observa inicialmente que a maior parte dos
lançamentos “in casu” referem-se ao levantamento realizado no AI n.o DEBCAD
51.006.278-
4”, de modo que “aqui se busca a incidência da contribuição individual, tabulada
em 11% (onze) por cento, sobre os serviços prestados por autônomos.”
Em assim sendo, elenca, a seguir, os pontos já impugnados no AI n.o DEBCAD
51.006.278-4, que, pelos fundamentos já expostos, “aproveitam para a questão
aqui apontada pela fiscalização.”
A impugnante, em suas razões, questiona, a um, os pagamentos a
autônomos/Gfips, e, a dois, os juros e multas cobrados.
No tocante aos pagamentos a autônomos/Gfips, são examinados os valores
considerados pela autoridade fiscal, no lançamento impugnado, nos itens a)
locação de bens; b) duplicidade de lançamento no Relatório RL; c) honorários de
sucumbência; d) empréstimo para “funcionário” da recorrente; e) reembolso de
despesas de transporte; f) despesas administrativas com obras da recorrente; g)
nota fiscal de materiais de obras equipamentos; e h) aquisição de veículo. Isto
posto, veja-se.
a) Locação de bens
No exame deste tópico, realizado em relação ao AI n.o DEBCAD 51.006.278-4,
concluiu-se pela procedência do requerido.
Em conseqüência, também em relação ao lançamento consubstanciado no AI n.o
DEBCAD 51.015.866-8, deve ser excluído o valor de R$ 870,00, considerado na
base de cálculo da competência janeiro de 2009, Levantamento PA, CNPJ n.o
01.567.717/0001-82, em nome de José Gabriel do Carmo Andrade.
b) Duplicidade de lançamento no relatório RL
A impugnante alega que a fiscalização duplicou os lançamentos encontrados,
acarretando uma soma indevida na coluna de “valores de apropriação” do
Relatório de Lançamentos.
Afirma que tal fato ocorreu em função de a autoridade lançadora haver
considerado, no lançamento, não apenas os valores pagos a diaristas, mas
também os valores dos cheques emitidos para pagamento desses mesmos
diaristas – o que caracteriza bitributação. Relaciona, em sua razões, ocorrências
dessa espécie, ocorridas em relação a pagamentos efetuados nos dias 16 e 23 de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
19
janeiro de 2009, 21 e 29 de maio de 2009, e 08 e 10 de setembro de 2009 –
dentre as quais destaca os valores de R$ 1.000,00, na competência janeiro de
2009, e R$ 460,00, na competência setembro de 2009.
Demais, afirma “pacificado o entendimento de que erros de lançamentos
contábeis, pelo Recorrente, podem e devem ser refeitos.” – entendimento esse
que “consagra os princípios contábeis que norteiam o Processo Administrativo
Fiscal”.
Examinado o RL de fls. 49/54, págs. 2 e 4, verifica-se, a um, na competência
janeiro de 2009, lançamento no valor de R$ 1.000,00, referente a “Pg. Diaristas,
ch 202933 Banco do Brasil”; e, a dois, na competência setembro de 2009,
lançamento no valor de R$ 460,00, referente a “Pg. ref. diaristas no mês”. De
outra parte, constata-se – tanto no RL, quanto nas planilhas constantes da peça
impugnatória – que, à exceção de alguns casos pontuais, quase invariavelmente
são utilizados pela empresa históricos genéricos, como segue: “Pg. Diaristas -
Período de ...... a ...... - Galpão”; “Vr ref pagto diarista n/data”; ou “Pg. serviços de
diarista p/Carga e Descarga nos dias ...... a ...... - Galpão”.
Não há, destarte, com base nesses elementos, porque demasiado genéricos,
como acolher a alegação da impugnante, no sentido da ocorrência de duplicidade
de lançamentos por ela apontada.
Observe-se ainda que a empresa, em havendo alegado a existência de
circunstância que determine a exclusão de contribuição lançada em seu desfavor,
tem o ônus da prova acerca dos fatos que tenha alegado.
Nesse sentido, o disposto no artigo 16, inciso III, parte final, e seu parágrafo 4.o,
do Decreto n.o 70.235/72, e alterações, combinado com o artigo 28 do Decreto
n.o 7.574/2011. Assim também em sede judicial, haja vista o que dispunha o
artigo 333, inciso II, do CPC de 1973, hoje vigente na forma do artigo 373, inciso II,
do CPC de 2015.
A impugnante, portanto, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de fazer
prova acerca daquilo que alega.
Demais, se houve erro nos lançamentos contábeis da empresa, não há, nos autos,
qualquer prova no sentido de que tenham eles sido refeitos e corrigidos.
Pelo exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante, acerca
da duplicidade de lançamentos.
c) Honorários de sucumbência
No exame deste tópico, realizado em relação ao AI n.o DEBCAD 51.006.278-4,
concluiu-se pela procedência do requerido.
Em assim sendo, também neste caso deve ser excluído, do lançamento objeto do
AI n.o DEBCAD 51.015.866-8, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, Levantamento PA,
competência junho de 2009, o valor de R$ 500,00, em nome de Alfredo
Kloppenburg.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
20
d) Empréstimo para “funcionário” da recorrente
A impugnante afirma que, conforme RL, pág. 4, foi indevidamente considerado
como pagamento a autônomo “o lançamento encontrado para Edilson Basil dos
Santos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 06/07/2009.”
Sustenta que tal valor refere-se a adiantamento a “funcionário” da empresa,
“assim como os adiantamentos avulsos destinados a atender as necessidades
emergenciais dos funcionários. O desconto desse valor ocorreu em meses
subseqüentes”.
Anexa aos autos comprovante de depósito bancário, no valor de R$ 3.000,00,
efetuado em 06 de julho de 2009, para Edilson Basil dos Santos (fl. 234), e recibo
referente a “Vale salário para desconto em folha de pagto”, no montante de
3.000,00, com data de 29 de julho de 2009 (fl. 235). Note-se que, nesse
documento, não consta a assinatura do referido trabalhador. À fl. 236, foi juntada
cópia da pág. 006 da folha de pagamento da empresa, mês de julho de 2009, em
que constam, sob a rubrica “Desc. Adiantamento Salário”, os descontos de R$
250,00 e R$ 205,00, efetuados nas remunerações de Marcelo Geraldo Alves e
Edson Dias de Oliveira, respectivamente.
No RL de fls. 49/54, pág. 4, competência julho de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 3.000,00, referente a Edilson Basil dos Santos.
Trata-se, “in casu”, de situação semelhante àquela posta a exame no tópico
“Duplicidade de lançamento no relatório RL”, no qual a empresa não fez prova de
suas alegações.
O comprovante de fl. 234 apenas confirma o depósito bancário, em conta de
Edilson Basil dos Santos, do valor de R$ 3.000,00, efetuado em julho de 2009, e
incluído na base de cálculo do lançamento impugnado.
O recibo de fl. 235, referente a “Vale salário para desconto em folha de pagto” –,
no montante de 3.000,00, não foi assinado pelo trabalhador. Demais, tal
elemento, ainda que assinado, constituiria, quando muito, apenas um início de
prova acerca do negócio referido pela impugnante, haja vista a não apresentação,
v.g., do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre a empresa e
Edilson Basil dos Santos, em que estariam fixadas as condições – prazos, número
de parcelas, acréscimos financeiros etc. – próprias a esta espécie de avença.
Finalmente, quanto à pág. 006 da folha de pagamento da empresa, anexada à fl.
236, basta referir que dela não consta Edilson Basil dos Santos.
A impugnante, destarte, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de fazer
prova acerca daquilo que alega.
Pelo exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
e) Reembolso de despesas de transporte
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
21
A impugnante alega que, no RL, pág. 3, a fiscalização apontou indevidamente,
como hipótese de incidência, o lançamento contábil de um cheque da empresa,
no valor de R$ 1.350,00. Afirma que esse “lançamento refere-se, de fato, ao saque
para pagamento de reembolso de passagens (deslocamento entre cidades) de
funcionários e de terceiros contratados.”
Reitera, ainda, que “erros de lançamentos contábeis, pelo Recorrente, podem e
devem ser refeitos”, entendimento que “consagra os princípios contábeis que
norteiam o Processo Administrativo Fiscal”.
Anexa aos autos cópia de mensagem enviada por e-mail, em 08 de abril de 2009
(fl. 238), primeiro, comunicando ao Financeiro “o vencimento dos 90 dias dos
funcionários relacionados abaixo” e solicitando “o numerário referente a baixada
dos memos” [sic]; e, segundo, solicitando o envio do “numerário na conta
corrente do Sr. Edilson Basil”. Dessa mensagem consta, ainda, relação de nove
pessoas entre as quais, supõe-se, seria distribuído o montante de R$ 1.350,00, à
razão de R$ 150,00 para cada uma. Junta, ainda, à fl. 237, comprovante de
depósito bancário, no valor de R$ 1.350,00, realizado na mesma data, em conta
de Edilson Basil dos Santos.
No RL de fls. 49/54, pág. 3, competência abril de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 1.350,00, referente a “Vr ref pagto diarista”.
Verifica-se, neste caso, situação semelhante àquela enfrentada no tópico
“Duplicidade de lançamento no relatório RL”, bem assim no título anterior, em
que os elementos trazidos a exame não corroboram as alegações da empresa.
Do e-mail de fl. 238 nada consta acerca do alegado reembolso de despesas de
transporte. Quanto ao comprovante de depósito bancário anexado à fl. 237, este
faz prova apenas da realização de depósito bancário, em conta de Edilson Basil
dos Santos, do valor de R$ 1.350,00, efetuado em abril de 2009.
A impugnante, portanto, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, deixando de
fazer prova acerca daquilo que alega.
Demais, como já se disse, no exame do tópico “Duplicidade de lançamento no
relatório RL”, em tendo ocorrido erro nos lançamentos contábeis da empresa, não
consta dos autos qualquer prova de que tenham eles sido refeitos e corrigidos.
Pelo exposto, conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante.
f) Despesas administrativas com obras da recorrente
A impugnante alega que a fiscalização apontou indevidamente, como hipótese de
incidência, o lançamento contábil de um cheque da empresa, no valor de R$
432,25. Afirma que referido valor representa saque para pagamento de despesas
com material de expediente.
No RL de fls. 49/54, pág. 3, competência março de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 432,25, referente a “Pg. Recibo Marcos Ernane Machado -
Coromandel”.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
22
A empresa anexa aos autos, às fls. 239/240, comprovante de depósito bancário,
em conta de Marcos Ernane Machado de Resende, do valor de R$ 432,50,
efetuado em março de 2009, além de recibo também em nome de Marcos Ernane
Machado, referente a “Reembolso Despesas Gerais Projeto Coromandel”, no
montante de R$ 432,25, com data de 13 de fevereiro de 2009. Observe-se que,
embora esses documentos comprovem o aporte, para Marcos Ernane Machado,
da importância de R$ 432,50, o recibo de fl. 240, onde consta o motivo da entrega
do numerário, não foi assinado pelo referido trabalhador.
À fl. 241, consta “anotação” firmada por “Marcos”, referente envio ao Financeiro
de “notinhas com pagamento efetuado por mim para ser reembolsado”. Não há,
todavia, discriminação das notas encaminhadas ao Financeiro, nem referência ao
valor total a ser reembolsado, ou ao período em que teriam sido realizadas a
despesas objeto de reembolso.
Os documentos de fls. 242/243, ambos de 19 de novembro de 2008, referem-se à
aquisição de cantoneiras usadas e chapas usadas, de Silvia Helena Santiago - ME
(Sucata Nossa Senhora Aparecida), no valor de R$ 228,00. Esses documentos são
os únicos em que Marcos Ernane Machado consta como comprador, em nome da
ora impugnante.
O documento de fl. 244, de 04 de dezembro de 2008, refere-se a despesa
efetuada pela impugnante, no valor de R$ 22,00. O objeto/serviço adquirido
encontra-se todavia ilegível.
Quanto aos documentos de fls. 245/246, referem-se estes a duas passagens de
ônibus, uma de Coromandel a Monte Carmel (linha Uberlândia a Coromandel), de
21 de dezembro de 2008, no valor de R$ 10,45, outra de Belo Horizonte para
Patrocínio (linha Belo Horizonte a Araguari), de 23 de dezembro de 2008, no valor
de R$ 74,40. Nesses documentos não é possível identificar quem efetuou as
respectivas despesas. Demais, não se referem a “despesas com material de
expediente”, nem a compras de “materiais emergenciais para o trabalho”.
Note-se, ainda, que os valores dos documentos colacionados pela impugnante
totalizam somente R$ 334,85, ficando aquém do valor lançado de R$ 432,25.
Em assim sendo, considerando, de uma parte, o comprovante de depósito
bancário de fl. 239 e o documento de fl. 241, referente ao envio de comprovantes
de pagamentos, ao Financeiro, para serem reembolsados; e, de outra parte, que
os documentos de fls. 242/243, ambos de 19 de novembro de 2008, no valor de
R$ 228,00, comprovam que Marcos Ernane Machado adquiriu materiais –
cantoneiras e chapas – em nome da impugnante, conclui-se deva ser excluído, do
lançamento consubstanciado no AI n.o DEBCAD 51.015.866- 8, apenas o valor
efetivamente comprovado de R$ 228,00, considerado na base de cálculo da
competência março de 2009, Levantamento PA, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, em
nome de Marcos Ernane Machado.
g) Nota fiscal de materiais de obras equipamentos
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
23
A impugnante alega que, no RL, págs. 3 e 4, a fiscalização considerou
indevidamente, como pagamento de autônomo, “valores que, na realidade,
foram pagos com material para obras de reforma no Imóvel localizado no
Município de Escarpas do Lago/MG.” Afirma que “nas notas fiscais de R$
11.000,00 e R$ 12.000,00 estão discriminados itens relacionados à despesas de
manutenção e obras.” Aponta, ainda, na pág. 2 do RL, lançamento no valor de R$
3.080,00, “cuja despesa foi para a manutenção Náutica, também realizada em
Escarpas do Lago/MG”.
Afirma que não “haveria como incidir sobre esse montante a tributação do INSS,
haja vista, tratar-se matéria fora da hipótese de incidência tributária da
Recorrida”.
Isto posto, veja-se.
No RL de fls. 48/54, pág. 2, competência fevereiro de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 3.080,00, referente a “Pg. Recibo Manutenções Náutica - Escarpas do
Lago”; enquanto que, na pág. 3, competência março de 2009, consta lançamento
no valor de R$ 11.000,00, referente a “Pg. ref Despesas com Manutenção - Obra
Escarpas”.
À fl. 255, consta relatório acerca da apropriação, por centro de custo, do valor de
R$ 3.080,00, correspondente ao cheque n.o 852632, de 19 de fevereiro de 2009,
do Banco do Brasil S.A., conta 7187. O referido valor refere-se à conta 4.1.02.015 -
Manutenção e Conservação, tendo como destinatário a empresa Manutenções
Náutica Navigation Ltda. Às fls. 257/259 e 261, constam documentos
concernentes a materiais adquiridos à empresa Manutenções Náutica Navigation
Ltda., cujos pagamentos perfazem o valor total de R$ 3.080,00, e confirmam o
relatório de fl. 255.
Já o comprovante de fl. 247 faz prova da realização de depósito bancário, em
conta de José Campos, do valor de R$ 11.000,00, efetuado em março de 2009. À
fl. 248, consta recibo – não assinado – em nome de José Campos, referente a
“Manutenção na Casa de Escarpas do Lago”, no montante de R$ 11.000,00.
Demais, não foi trazida aos autos cópia da nota fiscal de R$ 11.000,00, referida
pela impugnante, em que estariam discriminados itens relacionados a despesas
de manutenção e obras.
Em assim sendo, embora comprovada a entrega do numerário, por meio de
depósito bancário, o recibo de fl. 248, por lhe faltar a respectiva assinatura, bem
assim por estar desacompanhado de qualquer documento que demonstre a
efetiva utilização do numerário, não faz prova do motivo alegado pela
impugnante para o aporte da importância de R$ 11.000,00, em conta de José
Campos.
No RL de fls. 27/33, pág. 4, competência junho de 2009, consta lançamento no
valor de R$ 12.000,00, referente a “Pg. 50% Prest. Serv. p/Teofilo Rossi”.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
24
O comprovante de fl. 249 faz prova da realização de depósito bancário, em conta
de Teófilo Rossi, no valor de R$ 12.000,00, efetuado em 19 de junho de 2009.
Às fls. 250/251, consta contrato de prestação de serviço, datado de 18 de junho
de 2009, entre a impugnante (contratante) e Teófilo Rossi (contratado). Essa
avença tem como objeto a “Construção de um “píer flutuante” medindo 25 m de
comprimento x 3 m de largura.” Os serviços foram orçados em R$ 24.000,00, a
serem pagos nas seguintes condições: 50% do valor – R$ 12.000,00 – no ato da
aprovação do orçamento / contrato, e 50% do valor – R$ 12.000,00 – na entrega
do píer flutuante e após a conferência. O pagamento deve ser efetuado mediante
depósito em conta-corrente de titularidade de Teófilo Rossi.
Às fls. 252/254, foram anexadas cópias de notas fiscais relativas a aquisições de
madeira (R$ 5.995,50), peças (R$ 12.000,00) e tinta (R$ 6.000,00), realizadas pela
ora impugnante, em 29 de julho de 2009, 31 de julho de 2009 e 11 de agosto de
2009, respectivamente, perfazendo um total de R$ 23.995,50.
Tem-se, destarte, a seguinte situação: primeiro, foi efetuado em junho de 2009,
mediante depósito bancário, o pagamento de R$ 12.000,00, para Teófilo Rossi;
segundo, Teófilo Rossi, portador do CPF n.o 716.942.428-20 – pessoa física,
portanto –, foi contratado para realizar a construção de um “píer flutuante”.
Note-se que o instrumento contratual de fls. 250/251 refere-se somente à
prestação de serviços; e, terceiro, que os materiais utilizados, no valor total de R$
23.995,50, foram adquiridos pela impugnante, junto a três diferentes
estabelecimentos comerciais.
Disso, conclui-se que os pagamentos realizados para Teófilo Rossi referem-se,
efetivamente, a prestação de serviço realizado por segurado contribuinte
individual, restando improcedentes as alegações da impugnante, neste tópico.
Em assim sendo, entende-se deva ser excluído, do lançamento consubstanciado
no AI n.o DEBCAD 51.015.866-8, apenas o valor comprovado de R$ 3.080,00,
considerado na base de cálculo da competência fevereiro de 2009, Levantamento
PA, CNPJ n.o 01.567.717/0001-82, referente a pagamento efetuado a
Manutenções Náutica Navigation Ltda.
h) Aquisição de veículo
A impugnante alega que a fiscalização considerou indevidamente, como
remuneração de autônomo, pagamento no valor de R$ 8.250,00, realizado a
Vinícius Camargos. Afirma que este lançamento, constante à pág. 4 do RL de fls.
49/54, refere-se, na realidade, à aquisição de veículo, pela empresa, junto àquela
pessoa. Aduz que o recibo encontrado pela fiscalização “representa uma
formalidade contábil, que justifique o pagamento pelo financeiro”.
Observe-se, inicialmente, que embora a impugnante faça referência ao “recibo
anexo”, fato é que ela não trouxe tal documento aos autos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
25
Quanto ao comprovante de fl. 256 – juntado também à fl. 263 –, este faz prova
somente da realização de depósito bancário, em conta de Vinicius Camargos
Vieira, no valor de R$ 8.250,00, efetuado em julho de 2009. Nada consta,
contudo, que confirme a alegação na impugnante, no sentido de que o
pagamento em questão referir-se-ia à aquisição de veículo, pela empresa.
Conclui-se pela improcedência do alegado pela impugnante. Finalmente, quanto
aos valores dos juros e multas cobrados, serão eles calculados em relação às
contribuições mantidas, na forma deste voto, mediante simples cálculo
aritmético, realizado pelos sistemas informatizados da RFB, desnecessária, para
tanto, a realização de perícia contábil.
Em face do exposto, conclui-se pela procedência parcial da impugnação de fls.
199/207, para manter em parte o lançamento objeto do AI n.o DEBCAD
51.015.866-8.
Voto Vencedor
Em relação ao voto do relator, discordo em dois pontos específicos, ambos
referentes ao Levantamento PA (Pagamento a Autônomos), incluído nos AIs
Debcad no 51.006.278-4 e 51.015.866-8:
I)
Referente ao item “Diaristas - retenções realizadas”
O relator concluiu que devem ser excluídos do lançamento objeto do AI Debcad
no
51.006.278-4,
Levantamento PA
(Pagamento
a
Autônomos),
CNPJ
01.567.717/0001-82, competências (a) set/2009, os valores de R$ 81,67 e R$
111,67, lançados em relação a Izaias Candido Bem e Rafael Belchior Silva,
respectivamente; e (b) out/2009, o valor de R$ 1.457,50, lançado em relação a
Carlos Magno Martins da Silva.
Discordo em relação à exclusão do valor de R$ 1.457,50, lançado para a
competência outubro de 2009, pelos motivos que seguem.
O recibo de autônomo apresentado pela impugnante à fl. 230, no valor bruto de
R$ 1.750,00 (valor líquido de R$ 1.557,50), corresponde ao declarado em GFIP da
competência out/2009, pelo estabelecimento CNPJ 01.567.717/0002-63, para
Carlos Magno Martins da Silva.
Já o valor lançado pela fiscalização, para o estabelecimento CNPJ
01.567.717/0001-82, com base no pagamento do cheque no 203099, também
para Carlos Magno Martins da Silva, foi de R$ 1.457,50. Portanto, o valor lançado
pelo fisco diverge do valor informado em GFIP, o que permite concluir tratar-se de
pagamentos diferentes, sendo um efetuado pela filial e o outro pela matriz.
Assim, entendo que o valor de R$ 1.457,50, competência out/2009, deve ser
mantido no Levantamento PA do AI Debcad no 51.006.278-4.
II)
Referente ao item “Despesas administrativas com obras da recorrente”
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.581 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720513/2012-47
26
A impugnante alega que a fiscalização apontou indevidamente, como hipótese de
incidência para a competência março/2009, Levantamento PA, dos Autos de
Infração Debcad no 51.006.278-4 e 51.015.866-8, o lançamento contábil de um
cheque da empresa no valor de R$ 432,25. Afirma que referido valor representa
saque para pagamento de despesas com material de expediente, sendo
depositado o valor correspondente na conta bancária de Marcos Ernane Machado
de Resende, a título de reembolso.
A impugnante junta recibos/notas para comprovar as despesas alegadas. O
relator observa que os valores dos documentos colacionados pela impugnante
totalizam somente R$ 334,85, ficando aquém do valor lançado de R$ 432,25.
Após análise das alegações apresentadas pela empresa, relativas ao depósito
bancário no valor de R$ 432,25 para Marcos Ernane Machado (fl. 239), o relator
entendeu comprovada, pelos documentos de fls. 242 e 243, emitidos em
nov/2008, a aquisição de materiais por Marcos Ernane Machado no total de R$
228,00, concluindo pela exclusão desse valor da base de cálculo do lançamento
consubstanciado nos AIs Debcad no 51.006.278-4 e 51.015.866-8, Levantamento
PA, competência março/2009.
Entendo que o recibo de materiais adquiridos em nov/2008, por Marcos Ernane
Machado, no valor de R$ 228,00, não guarda relação com o pagamento a ele
efetuado no exercício seguinte, em março/2009, no valor de R$ 432,25. Ademais,
o conjunto das diversas notas apresentadas não totalizaram o valor impugnado.
Portanto, entendo que o valor de R$ 432,25 deve ser mantido integralmente na
competência março/2009 do Levantamento PA dos AIs Debcad no 51.006.278-4 e
51.015.866-8.
Não trazendo o recorrente novos elementos probatórios aos autos capazes de vir a
malferir a higidez da decisão proferida pela autoridade de piso, CONHEÇO do presente recurso
voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 401
DF CARF MF
Original